Tribunal: TJSP
Processo: 1012065-49.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO QUE SE EXTRAI A PARTIR DO EXAME DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ANULAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ABERTA EM DUPLICIDADE. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE APENAS DARÁ CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO OU CANCELAMENTO DA MATRÍCULA NO FÓLIO REAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. SITUAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA O RÉU A

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO QUE SE EXTRAI A PARTIR DO EXAME DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ANULAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ABERTA EM DUPLICIDADE. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE APENAS DARÁ CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO OU CANCELAMENTO DA MATRÍCULA NO FÓLIO REAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. SITUAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA O RÉU A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROPRIETÁRIOS CONSTANTES DA MATRÍCULA QUE SE PRETENDE ANULAR QUE DEVEM RESPONDER AOS TERMOS DA DEMANDA. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEL QUE RESPONDE POR EVENTUAL PREJUÍZO PROVOCADO, SE PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR, NA FORMA DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.935/94. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.